Tribunal: TJES
Processo: 0017472-11.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017472-11.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOÃO PEDRO DE JESUS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017472-11.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOÃO PEDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO 155,
§
1
º,
DO CÓDIGO PENAL

–

REDUÇÃO DA PENA-
BASE
PARA O MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO – RÉU QUE OSTENTA CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –
FRAÇÃO UTILIZADA – DISCRICIONARIEDADE REGRADA -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base em seu patamar mínimo. Assim, inexiste razão para a alteração da pena-base fixada, eis que os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, foram devidamente observados pelo magistrado a quo, dentro da discricionariedade que lhe é conferida pela legislação para fixação das frações de aumento da reprimenda basal. 2. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0017472-11.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOÃO PEDRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOÃO PEDRO DE JESUS
, por irresignados com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 1º, do Código Penal, a uma pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, na madrugada de 15 de dezembro de 2021, o denunciado João Pedro de Jesus, agindo de forma consciente e voluntária, portando uma arma de fogo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, dirigiu-se até o bairro Santa Tereza, nesta Capital, com o objetivo de praticar um furto.

Consta dos autos que, ao passar pela Rua Dalmacio Sodré, no mencionado bairro, João Pedro avistou o veículo VW/Gol de placas alfanuméricas FWR-9227, pertencente a Matheus Romoaldo Almeida, estacionado em via pública, estando o mesmo com a chave na ignição, ocasião em que João Pedro o elegeu como potencial objeto do furto que almejava praticar.

De imediato, o denunciado adentrou no referido veículo e empreendeu fuga do local a bordo do automóvel produto do furto, seguindo em direção ao "Morro do Cabral".

Ocorre que, Policiais Militares que realizavam patrulhamento preventivo pela Rua São Simão, visualizando o denunciando conduzindo o veículo VW/Gol de placas alfanuméricas FWR-9227 em atitude suspeita, se aproximaram do mesmo, momento em que o réu evadiu em alta velocidade, dando-se início a uma perseguição.

Infere-se que, durante a perseguição policial, o denunciado "dispensou" em uma área de mata pela janela do veículo que conduzia a arma de fogo que portava, não sendo possível a sua apreensão pelos Policiais.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer o afastamento dos maus antecedentes, reduzindo-se a exasperação da pena imposta para o mínimo legal. Busca ainda o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, com a consequente alteração do regime prisional imposto.

O ilustre representante do Ministério Público ofereceu suas contrarrazões manifestando-se pelo improvimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Márcia Jacobsen, opinando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por incontestes a materialidade e autoria delitivas, passo diretamente para a análise do mérito recursal.

A defesa requer a redução da pena-base para o patamar mínimo legal, com o afastamento do vetor negativo dos maus antecedentes.

Como sabido, para a fixação da pena-base no mínimo legal, mister se faz que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao apelante, sendo que no caso focado, milita em seu desfavor a sua culpabilidade, tornando assim, inviável, o acolhimento do pleito defensivo.

Neste sentido:

“
(...). 3. A presença de circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis justifica a fixação da pena-base acima do mínimo patamar legal. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0000252-51.2019.8.08.0062; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 01/12/2021; DJES 16/12/2021)”.

No caso focado percebo que os maus antecedentes do réu foram valorados na segunda etapa da dosimetria penal, razão pela qual, não incidiu na valoração e quantificação da pena-base.

Assim, inexiste razão para a alteração da pena-base fixada, eis que os ditames estabelecidos nos artigos 59 e 68, foram devidamente observados pelo magistrado a quo, dentro da discricionariedade que lhe é conferida pela legislação para fixação das frações de aumento da reprimenda basal.

Neste sentido:

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (TJDF; APR 07033.37-60.2023.8.07.0007; 177.0701; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 11/10/2023; Publ. PJe 24/10/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a
s referidas frações para cálculo de pena, são meras orientações jurisprudenciais, as quais não possuem caráter vinculante, mormente se considerado que o legislador não fixou parâmetros matemáticos, privilegiando a discricionariedade fundamentada do julgador. Assim, verifico que não há que se falar em reforma da r. Sentença no que tange a dosimetria da pena, uma vez que devidamente foram observados os critérios objetivos de razoabilidade e proporcionalidade”.

Diante de todo o exposto e em consonância coma douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)